Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-77.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA §2.o DO ART. 1.026 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Não se conhece pedido formulado em recurso quando se verifica a ausência de interesse recursal quanto ao tema em que a decisão foi favorável.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando alterar o resultado final.
5. Na espécie, há que se ponderar que a mera ausência do defeito apontado pela parte embargante não traduz, por si só, a hipótese de fixação de multa por embargos protelatórios, prevista no §2o, do art. 1.026, do CPC, tal como requerido pelo embargado.
6. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e não providos.